Tribunal: STF
Processo: RHC 252815
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro qualificado, na forma tentada. Prisão preventiva. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por E.C.P.A. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 206.768/PE (evento 33).



    O Recorrente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de estupro qualificado, na forma tentada, previsto no art. 213, § 1º, c/c o art. 14, II, do Código Penal (evento 8) .



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a falta de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aponta ilegalidade no reconhecimento fotográfico do recorrente. Alega a ausência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis do recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 38).



    É o relatório. Decido.



    Colho da decisão recorrida (evento 33):



    “Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico. 



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 



    A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato. Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470). 



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social. 



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). 



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 55/57):



    O art. 311 do CPP dispõe que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 



    Já o art. 312, do mesmo diploma, apresenta as hipóteses e condições autorizadoras da decretação dessa modalidade de prisão, estabelecendo que quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    Sob o prisma da cognição sumária que ora se procede, tenho que a materialidade está devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e da testemunha colhidos em sede policial, que se encontram convergentes entre si. 



    Pelos mesmos fundamentos, os indícios de autoria encontram-se satisfatoriamente delineados nos elementos de prova colhidos nos autos. 



    No mais, a prisão do representado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que ele responde ao processo nº 0000051- 89.2024.8.17.2210, de mesma natureza dos presentes autos, sendo assim patente o risco de reiteração delitiva por parte dele, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese (art. 282, § 6º, do CPP). 



    Ainda, há no processo supracitado, mandado de prisão em aberto, indicativo de que o representado está atualmente em local incerto e não sabido, sendo a segregação cautelar também necessária para garantir a aplicação da lei penal. 



    Ademais, o crime no qual encontra-se incurso o representado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atende à exigência do art. 313, I do CPP. 



    Apesar de ser a prisão cautelar medida excepcional, sopesando valores e pelo princípio da proporcionalidade entendo que a fim de serem resguardados os interesses sociais de segurança, como a ordem pública, é necessária e imprescindível a medida de exceção.



    Depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem "o perigo do acusado em se manter em liberdade por responder a outro processo criminal por crime da mesma espécie" (e-STJ fl. 80). 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    De mais a mais, esclareceram as instâncias de origem possuir o recorrente mandado de prisão em aberto derivado de outro processo, "indicativo de que o representado está atualmente em local incerto e não sabido, sendo a segregação cautelar também necessária para garantir a aplicação da lei penal" (e-STJ fl. 80). 



    Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar também para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    Nesse sentido:



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    A propósito, confiram-se estes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, registro óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça.” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente